Tribunal: TJBA
Processo: 0556429-53.2016.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0556429-53.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Valdir da Conceição Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISO IV, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EMBASADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS DE OUVIR DIZER E ELEMENTOS INQUISITORIAIS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Valdir da Conceição contra a decisão do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. A Defensoria Pública do Estado da Bahia recorreu sustentando a absoluta ausência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia, aduzindo que o decreto judicial baseou-se puramente em elementos informativos inquisitoriais e em testemunhos indiretos dos policiais, sem a oitiva judicial da vítima. Subsidiariamente, pleiteou o decote da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, alegando ocorrência de discussão prévia. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da insurgência penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão neste recurso: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria de natureza judicializada aptos a fundamentar a decisão de pronúncia ou se esta fundou-se de forma exclusiva em elementos de inquérito e depoimentos por ouvir dizer, contrariando o artigo 155 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se a circunstância qualificadora relativa ao emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal) apresenta lastro indiciário mínimo ou se deve ser decotada na fase do judicium accusationis por manifesta improcedência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e não exige certeza quanto à autoria, bastando o convencimento sobre a materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal. 4. A materialidade do crime de homicídio qualificado tentado encontra-se devidamente demonstrada pelo Relatório Médico emitido pelo Hospital Geral do Estado, pelas fotografias das lesões sofridas e pela guia policial para realização do exame de lesões corporais, que atestam ferimento grave por instrumento perfurocortante na região paratraqueal esquerda da vítima. 5. Os indícios de autoria, por sua vez, emergem de um quadro probatório consistente e harmônico. A vítima, ouvida em sede policial, ofereceu relato minucioso do acontecimento, apontando o recorrente como o responsável pela pedrada desferida pelas costas e pelo subsequente golpe de arma branca em sua garganta. Em sede policial, o próprio acusado admitiu ter desferido os golpes de canivete contra a vítima, alegando, contudo, ter agido em legítima defesa decorrente de suposta discussão e agressão anterior provocada pela vítima. 6. Por sua vez, a oitiva judicial dos policiais condutores do flagrante não se classifica como mero testemunho indireto de ouvir dizer sobre a ocorrência do fato típico, mas sim como prova testemunhal direta acerca da prisão do réu no local, da apreensão do instrumento cortante sob sua posse e das declarações colhidas imediatamente na cena do crime, elementos que corroboram integralmente a confissão extrajudicial do réu e a versão apresentada pela vítima em sede policial. 7. A não oitiva da vítima em Juízo, justificada pelas tentativas frustradas de sua localização, não impede que suas declarações extrajudiciais amparem a pronúncia, desde que contextualizadas e amparadas por elementos idôneos de convicção produzidos em âmbito judicial, sob o crivo do contraditório processual viável. 8. No que pertine à circunstância qualificadora prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), existem elementos indicativos mínimos de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, haja vista que a agressão, aparentemente, se iniciou por meio do arremesso de um tijolo pelas costas da vítima, que caiu ao solo, atordoada, o que teria permitido que o agressor desferisse o golpe de arma branca em sua garganta sem que a vítima tivesse condições de reação. Desse modo, havendo suporte indiciário razoável na conduta narrada, impõe-se a preservação da qualificadora na pronúncia, transferindo-se a análise da dinâmica fática para apreciação soberana do Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia proferida em desfavor do réu Valdir da Conceição, para submetê-lo a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. Teses de julgamento: "1. É idônea a decisão de pronúncia que se fundamenta nas declarações inquisitoriais da vítima e na confissão extrajudicial do réu, quando corroboradas em Juízo pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado no local do fato e apreenderam a arma do crime." "2. A exclusão de circunstância qualificadora na fase de pronúncia pressupõe a sua manifesta improcedência, cabendo ao Conselho de Sentença a avaliação definitiva sobre a ocorrência ou não de recurso que impossibilitou a defesa da vítima decorrente de ataque físico de surpresa pelas costas." DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), art. 14, II; art. 121, § 2º, IV. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), arts. 155, 367 e 413. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp n. 2.413.849/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023 STJ, AgRg no REsp nº 1.977.510/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe de 17/03/2022. STJ, AgRg no AREsp nº 1.896.464/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe de 02/03/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0556429-53.2016.8.05.0001, do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente VALDIR DA CONCEIÇÃO e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.